Tribunal: STF
Processo: Rcl 63999
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010042-49.2016.5.15.0085, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADPF nº 324 e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra-se que, na origem, Liliana Prata Endo propôs ação trabalhista em desfavor do Banco BMG S.A. e da Serra Cred Serviços de Intermediação e Negócios S/S L Ltda., objetivando “reconhecimento de vínculo de emprego com o Banco, enquadramento na categoria de bancário e pedidos consectários.”



    O reclamante afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar recurso ordinário, manteve a sentença em que se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, bem como “firmou convencimento de que seria cabível tal vínculo de emprego com o tomador de serviços, tomando por base exclusivamente a ilicitude da terceirização de ‘atividade-fim’.”



    Assevera, ainda, que 



    “a C. Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, decidiu não conhecer o Recurso de Revista do Banco reclamante, declarando que o caso dos autos não é abarcado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 958.252 e na ADPF 324/DF, pois a hipótese em exame envolve controvérsia sobre o reconhecimento de fraude trabalhista efetuada pela reclamada, que contratou o laborista por empresa interposta, em evidente burla à legislação trabalhista, com violação das normas insculpidas nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT.”



    Relata que, após a interposição de sucessivos recurso, foi interposto recurso extraordinário, o qual se encontra pendente de apreciação no âmbito do TST.



    O Banco BMG S.A aduz que 



    “a laborista ora reclamante apenas representava (era preposto) de seu empregador, qual seja, a empresa SERRA CRED SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S/S LTDA, ativando-se no exercício do mister de seu objeto social, fator que afasta a alegada subordinação jurídica ao Banco.



    (...)



    Salienta-se que não há controvérsia na Reclamação Trabalhista de que a real empregadora da reclamante do processo matriz é correspondente no País do Banco BMG S.A., atuando na atividade de encaminhamento de propostas de empréstimos, conforme autorizado pelo Artigo 8º, inciso V, da Resolução CMN 3.954/2011. No entanto, tal autorização não foi levada em consideração no julgamento da lide, afastando-se a previsão normativa para solução do caso.”



    Defende que 



    “se o STF reconheceu a licitude da terceirização das atividades, extinguindo a diferenciação entre a atividade meio e a atividade fim, a manutenção do acordão proferido pela E. 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tornará patente a afronta ao enunciado vinculante consolidado no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral.”



    Sustenta, por fim, que a autoridade reclamada contrariou à Súmula Vinculante nº 10 ao negar vigência à Resolução CMN 3.954/2011 por meio da qual autorizou o modelo de negócio de correspondente no País.



    Requer que seja deferida liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito pede,



    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Câmara do TRT15, na reclamatória trabalhista nº 0010042-49.2016.5.15.0085, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e Tema 725;”



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TRT 15, em sede de recurso ordinário, fundamentou na ilegalidade da terceirização da atividade-fim para confirmar sentença que se reconheceu a relação empregatícia entre as partes. Vide trecho de interesse do acórdão impugnado:



    “Como se pode facilmente perceber, embora a defesa da tomadora informe que a autora atuava na atividade meio de telefonista, tal circunstância não foi confirmada pelo preposto, que ao contrário informa que a prestadora SERRA CRED atuava prestando serviços oferecendo produtos do banco. 



    É evidente que oferecer produtos do Banco para terceiros não pode ser classificada como simples atividade meio. A defesa da tomadora não encontra sustentação na prova coletada no autos. A empregadora, por sua vez, foi declarada confessa quanto à matéria de fato. 



    Assim, restando incontroversos os fatos alegados na inicial de que a reclamante trabalhava na atividade fim do 2º reclamado, fazendo a captação de créditos e o fornecimento de empréstimos. 



    Evidente, portanto, que a atividade da reclamante, ligada à atividade fim do 2º reclamado, ativou-se explicitamente como bancária, o que deixa claro que o contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados teve por fim apenas o barateamento da mão-de-obra, já que o 1º reclamado pagava um valor menor pelo custo operacional ao trabalho realizado pela reclamante e demais funcionários, o que deve ser repudiado pelo Judiciário.



    Houve, portanto, a terceirização de função atinente à atividade-fim da recorrente, o que se afigura ilegal.



    (...)



    Portanto, sendo a 1ª reclamada uma instituição financeira, não se pode afirmar que os serviços desenvolvidos pelo reclamante constituam atividade meramente acessória, complementar à atividade fim do estabelecimento, vez que suas atividades se inserem nas finalidades econômicas do tomador de serviço. 



     Inserindo-se o labor na atividade fim da recorrente, não deveria, a rigor, ser terceirizado. A hipótese atrai a aplicação do item I da Súmula nº 331 do C. TST, que transcrevo:



    (...)



    Assim, sendo as atividades exercidas pelo reclamante tipicamente bancárias, de forma habitual e diretamente subordinada a funcionários da segunda reclamada e ausentes os requisitos legais que permitem a terceirização lícita de mão de obra, não merece provimento o apelo da reclamada, frente à fraude praticada.



    Deve ser mantida, também, e por conseqüência, a determinação para que a recorrente proceda "a anotação do contrato de trabalho na CTPS da reclamante para constar admissão em 10 de outubro de 2010, função de bancária, a evolução salarial correspondente ao piso salarial da categoria informado na peça de ingresso e o encerramento do contrato em 30 de setembro de 2015". 



    Nesses termos, nego provimento ao apelo.” (e-Doc 7, p. 216)



    Assiste razão ao reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que, fazendo alusão expressa à Súmula nº 331/TST, o ato reclamado acabou por referendar os termos daquele Enunciado, contrariando as orientações desta Suprema Corte, acima referidas, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 0010042-49.2016.5.15.0085, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente